Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716828-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAMEDE ALVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 176 TABLETES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 177,1 KG (CENTO E SETENTA E SETE QUILOS E CEM GRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória do crime de tráfico em relação aos apelantes, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e a confissão extrajudicial da primeira apelante, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, deixam indene de dúvidas que os acusados cooperavam entre si para a difusão ilícita de substância entorpecente. 2. A confissão extrajudicial da ré, ainda que retratada em Juízo, se utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria, configura a atenuante da confissão espontânea, isso porque na formação de convicção do julgador é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre eles a confissão extrajudicial do réu, desde que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal. 3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 4. A quantidade e a natureza da droga aprendida - 177,1 Kg (cento e setenta e sete quilos e cem gramas) de ?maconha? - ensejam, no caso concreto, diante da impossibilidade, na espécie, de ser afastada a minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sob pena de reformatio in pejus, a aplicação da aludida causa de diminuição de pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso. 5. Ainda que se tenha em conta a primariedade do réu e a favorabilidade das circunstâncias judiciais, tendo sido a pena fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é de rigor a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, restando inviabilizada, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da primeira apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal (participação em tráfico de drogas interestadual), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem, todavia, alterar as penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Não provido o recurso do segundo apelante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista na referida norma, em seu patamar máximo, bem como seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028